Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-15.2019.8.11.0094
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000235-15.2019.8.11.0094

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA - CPF: 663.043.691-15 (APELANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTO FALSIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame

1.
Apelação

cível

interposta
contra
sentença

que

julgou

procedente
a
ação
de
reintegração
de posse,
confirmando

liminar
e
reintegrando
o
autor

na
posse do
imóvel
rural,
além
de
condenar
o
réu

por

litigância
de
má-fé
.

II.
Questão

em

discussão

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

cerceamento
de
defesa

em

razão
do
indeferimento
de nova
perícia
, de
perícia

grafotécnica
e de
expedição
de
ofícios
; (ii)
verificar
se o
autor

comprovou

os

requisitos

previstos
no art. 561 do CPC; (iii)
definir
se é
devida
a
condenação

por

litigância
de
má-fé

diante
da
apresentação
de
documento
com
assinatura

falsificada
.

III.
Razões
de
decidir

3.
Não

configurado

cerceamento
de
defesa
, pois as
provas

requeridas

eram

desnecessárias
,
já

existindo

perícia

técnica
,
perícia

grafotécnica

oficial
e auto de
constatação
judicial.

4. A posse anterior do
autor

restou

comprovada

por

documentos
,
testemunhas
e
perícia
,
evidenciando
a
cadeia

possessória

até
a
transmissão
da posse para o
recorrido
.

5. O
esbulho

foi

caracterizado

pelo

retorno
do
réu

ao

imóvel

em
21/05/2019,
fato

confirmado

por

boletim
de
ocorrência
e auto de
constatação
. A
ação

foi

ajuizada

dentro
do
prazo
legal de
ano
e dia.

6. A
falsificação
do
documento
,
constatada
pela
perícia

oficial
,
caracteriza

alteração

dolosa
da
verdade
e
conduta

temerária
,
subsumindo
-se
às

hipóteses
do art. 80, II e V, do CPC,
legitimando
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso
de
apelação

cível

desprovido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
indeferimento
de
provas

requeridas

não

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

já

produzidas

provas

suficientes

ao

deslinde
da
controvérsia
. 2. A
comprovação
da
cadeia

possessória
, do
esbulho
e da
tempestividade
da
ação

enseja
a
procedência
da
reintegração
de posse. 3.
A

apresentação
de
documento
com
assinatura

falsificada

configura

litigância
de
má-fé
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
, que nos autos da ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR (Proc. nº 1000235-15.2019.8.11.0094), ajuizada por LEONARDO CRESTANI contra o ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente deferida e reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Água Viva, composto pelos lotes
nºs
78, 79, 80, 81 e 82, com área total de 154,46 hectares, originário das matrículas
nºs
2827, 2828, 2829, 2830 e 2831 do CRI de
Tabaporã
-MT, além de condenar o réu por litigância de má-fé (cf. Id. nº 195523802).

No recurso, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais, como nova perícia
in loco
, perícia grafotécnica nos documentos corretos e ofícios ao DETRAN e Receita Federal.

Sustenta que não restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, pois o autor jamais exerceu posse anterior ao alegado esbulho, uma vez que o suposto contrato entre o apelante e Adonias Correia de Santana seria inexistente, tendo sido apresentado apenas em prints de WhatsApp.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformada para julgar improcedente a ação possessória, afastando-se também a condenação por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a comprovação robusta dos requisitos possessórios e a manutenção da condenação por má-fé processual, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
IGOR ORTIZ MACHADO
,
OAB
/
MT
Nº
16938
E

ABNER HUGO APARECIDO LOPES
,
OAB
/
MT
Nº
26370
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
, que nos autos da ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por LEONARDO CRESTANI contra o ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Água Viva.

Extrai-se da inicial que LEONARDO CRESTANI ajuizou a presente demanda possessória em desfavor de CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, requerendo a reintegração de posse do imóvel rural composto por cinco lotes, com área total de 154,46 hectares. Alega que adquiriu a posse do imóvel em 05/06/2018, por meio de contrato de compra e venda firmado com Adonias Correia de Santana, que por sua vez havia adquirido a posse do requerido em 17/03/2017, exercendo posse mansa e pacífica até ser esbulhado pelo réu em 21/05/2019.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelante, apresentou contestação alegando ser o legítimo possuidor do imóvel desde 2014, sustentando que jamais deixou de exercer a posse e que teria realizado distrato com Adonias, razão pela qual o contrato apresentado pelo autor seria inválido.

Após regular trâmite do feito, com realização de perícia técnica no imóvel, auto de constatação pela Oficiala de Justiça e instrução probatória com oitiva de testemunhas, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença procedente (ID 296729086), nos seguintes termos:

"A presente demanda versa sobre ação de reintegração de posse, na qual o autor busca a proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Água Viva, alegando ter sido esbulhado pelo requerido em 21/05/2019.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse.

No caso em análise, a controvérsia central reside em determinar quem detinha a posse legítima do imóvel à época do alegado esbulho, considerando a cadeia possessória narrada pelas partes.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a procedência da ação possessória.

Primeiramente, quanto à posse anterior do autor, restou demonstrado por meio dos documentos juntados aos autos que o autor adquiriu a posse do imóvel de Adonias Correia de Santana em 05/06/2018, conforme contrato de compra e venda acostado ao ID 20705159. Por sua vez, Adonias havia adquirido a posse do requerido em 17/03/2017, conforme contrato juntado ao ID 20554774/20554778.

A cadeia possessória foi confirmada pela perícia técnica realizada no imóvel (ID 93984140 e 93986748), que concluiu que os sucessores da posse foram: "1-Valter
Antonio

Pajanoti
(
valter
da sadia); 2-Claudentino Paes de Almeida (REQUERIDO
)(
09/07/2015); 3-Adonias Correia de Santana (17/03/2017); 4-Leonardo Crestani (05/06/2018)".

Além disso, o auto de constatação realizado pela Oficiala de Justiça (ID 21099135) corrobora a versão apresentada pelo autor, tendo sido constatado que os vizinhos do imóvel confirmaram que o requerido havia negociado a área com Adonias, e que este posteriormente vendeu para o autor. Os vizinhos também confirmaram que o autor exerceu atos de posse sobre o imóvel, tendo inclusive arrendado o pasto para terceiros.

O exercício da posse pelo autor também foi comprovado pelo recibo de limpeza de pasto datado de 13/10/2018 (ID 20706021), bem como pelo contrato de arrendamento firmado com Joel Ponzio em 15/11/2018 (ID 20705250/20705253).

Quanto à alegação do requerido de que teria realizado um distrato com Adonias, tal fato não restou comprovado nos autos. Pelo contrário, a perícia grafotécnica realizada no âmbito do Inquérito Policial nº 28/2019 (ID 113011021) concluiu que o documento de distrato apresentado pelo requerido continha falsificação, o que enfraquece sobremaneira sua tese defensiva.

Ademais, o depoimento da testemunhaJoão Antônio Schneider, lindeiro da área há mais de 15 anos, foi categórico ao afirmar que o requerido vendeu a fazenda para Adonias e desocupou o imóvel, e que posteriormente Adonias vendeu para o autor, que exerceu a posse até ser esbulhado pelo requerido.

Quanto à data do esbulho e perda da posse, o autor comprovou que foi esbulhado em 21/05/2019, conforme boletim de ocorrência juntado ao ID 20554786, tendo ajuizado a presente ação em 06/06/2019, portanto, dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC.

(...)

Portanto, tendo o autor comprovado os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a procedência da ação é medida que se impõe.

Da Litigância de Má-fé

O réu, ao longo do processo, alterou sua versão dos fatos e apresentou documento com assinatura falsificada (distrato), conforme comprovado pelo laudo pericial criminal (ID 113011021), evidenciando sua má-fé processual.

Tal conduta se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, II e V, do CPC, pois o réu alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário no processo, merecendo a condenação por litigância de má-fé.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida e
REINTEGRAR
definitivamente o autor
LEONARDO CRESTANI
na posse do imóvel rural denominado Fazenda Água Viva, composto pelos lotes
nºs
78, 79, 80, 81 e 82, com área total de 154,46 hectares, originário das matrículas
nºs
2827, 2828, 2829, 2830 e 2831 do CRI de
Tabaporã
-MT.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o réu
CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

CONDENO
, ainda, o réu por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, c/c art. 81, ambos do CPC, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do autor."

A sentença reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e condenou o réu por litigância de má-fé, fundamentando-se na comprovação da cadeia possessória, no exercício efetivo da posse pelo autor através de atos como arrendamento para terceiros, e na falsificação do distrato apresentado pelo réu conforme perícia grafotécnica criminal.

Inconformado com o desfecho dado à lide, CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise detida de seus fundamentos.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa pela denegação de provas requeridas, se restaram comprovados os requisitos da ação possessória e se é devida a condenação por litigância de má-fé, considerando-se as peculiaridades probatórias do caso, notadamente a apresentação de documentos contratuais apenas por meio de prints de WhatsApp.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente ao alegado cerceamento de defesa, impende tecer considerações sobre os limites do direito probatório e a discricionariedade judicial na condução da instrução processual. O apelante sustenta ter sido cerceado em seu direito de defesa pelo indeferimento de nova perícia
in loco
, perícia grafotécnica nos documentos corretos e expedição de ofícios ao DETRAN e Receita Federal para verificação de transações financeiras.

Contudo, a análise detida dos autos revela que não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Primeiramente, quanto à nova perícia no imóvel, verifica-se que já havia sido realizada perícia técnica pelo expert Daniel Vilmar Bess (
IDs
296729022 e 296729023), que elaborou laudo circunstanciado utilizando imagens de satélite para acompanhar a evolução temporal do uso do solo.

O apelante impugnou o laudo pericial (cf. Id. nº 95660682), sob o fundamento de que “
em razão do Expert não poder adentrar na área por total afronta do autor ao ato judicial, restou prejudicado a análise do imóvel construído pelo requerido
”.

O magistrado de origem proferiu decisão fundamentada (ID 161469393), indeferindo a nova perícia nos seguintes termos:

"No tocante à impugnação ao laudo pericial, tenho que o perito elaborou o laudo se utilizando de métodos e fundamentos válidos para avaliação, bem como prestou esclarecimentos requeridos pela parte requerida, sendo garantido o contraditório e ampla defesa, não sendo viável a designação de nova perícia. Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia."

O perito inclusive prestou esclarecimentos complementares (ID 112763717) quando instado pela parte requerida, garantindo-se o contraditório. A alegação de que o autor teria obstaculizado a perícia por não comparecer ao local ou não abrir as porteiras não foi suficientemente comprovada, e o expert conseguiu realizar sua avaliação técnica utilizando métodos válidos e reconhecidos.

Ademais, a perícia grafotécnica já havia sido produzida no âmbito do Inquérito Policial nº 28/2019, cujo laudo pericial criminal nº 500.2.09.2021.0025555-01 foi devidamente juntado aos autos (ID 113011021).

O magistrado de origem justificou adequadamente o indeferimento da nova perícia grafotécnica:

"Em relação ao pedido de perícia grafotécnica, verifico que ao id. 113011021 foi juntada resposta do Ofício à Autoridade Policial, contendo a conclusão do laudo pericial criminal n. 500.2.09.2021.0025555-01 (pág. 52-80), assim, indefiro o pedido de produção de nova perícia grafotécnica, vez que já produzida e juntada aos autos."

Esta perícia concluiu pela falsificação da assinatura no documento de distrato apresentado pelo apelante, elementos suficientes para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade documental.

Por sua vez, a expedição de ofícios ao DETRAN e Receita Federal foi indeferida pelo juízo de origem em decisão específica (ID 162819776), que consignou:

"Com efeito, entende-se por sigilo bancário o dever das instituições financeiras e dos bancos de manter em segredo as informações que recebem dos seus clientes acerca dos seus bens, negócios e atividades. (...) Pelo que se percebe, em situações excepcionais admite-se a quebra do sigilo fiscal, entretanto, a hipótese dos autos, não se amolda a nenhuma das exceções previstas legalmente. (...) INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal formulado pela parte Requerida na petição de id. 164708105. Ainda, conforme argumentos acima elencados, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, eis que tal ordem é permitida apenas quando houver elementos suficientes para tanto."

A verificação de transações entre as partes não guarda relação direta com o objeto da demanda possessória, que se resolve pela análise fática da posse exercida, não pela investigação de movimentações financeiras ou transferências patrimoniais.

Superada a questão do cerceamento de defesa, passa-se à análise do mérito da pretensão possessória e da suficiência probatória para demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a) sua posse anterior; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse.

O conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma convincente a presença de todos esses requisitos. A posse anterior do autor restou comprovada através da cadeia possessória documentalmente estabelecida, iniciando-se com Valter Antônio
Pajanoti
(proprietário), que transferiu a posse para
Claudetino
Paes de Almeida em 2015, este para Adonias Correia de Santana em 17/03/2017, e finalmente para Leonardo Crestani em 05/06/2018.

Embora o apelante questione a validade do contrato com Adonias por ter sido apresentado apenas em prints de WhatsApp, conforme certificado pela gestora judiciária (ID 296728959):

"Certifico ainda, que a parte autora informou que nunca teve acesso ao contrato original, sendo que as cópias juntadas aos autos foram recebidas, em foto via
whatsApp
, e que a última folha original
encontra-se
encartada nos autos do inquérito policial n° 28/2019/DP
Tabaporã
-MT".

Essa circunstância não invalida por si só o documento, que deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

O auto de constatação realizado pela Oficiala de Justiça Elizandra Cristina dos Santos Barreto (ID 21099135) constitui prova técnica de significativo valor probatório, elaborada por auxiliar do juízo de forma imparcial e técnica.

A constatação revelou elementos cruciais:

"- PESSOA ENCONTRADA NO IMÓVEL:

Há poucos metros da porteira é possível visualizar uma “casa” onde há também uma antena provavelmente de sinal de telefone. Lá encontramos um rapaz que se identificou por nome de Natanael Freitas Almeida, filho de Irene Aparecida de Freitas e do requerido
Claudetino
Paes de Almeida, sem mais qualificações, pois não portava documentos.

Ciente do teor do mandado, com quem deixei uma cópia, o rapaz afirmou que estava sozinho, pois o pai tinha ido para Sinop, receber um “benefício”, auxílio–acidente.

Em conversa explicou que a área foi adquirida do sr. Valter
Pajanoti
no ano de 2014, mas não tinha consigo documentos comprobatórios da posse sob o argumento de que esses papéis estavam com o genitor. Segundo ele o desmate (derrubada/fogo) da área (50 alqueires) foi promovido pelo genitor, assim como a formação de pastagem, o cercado da área e a construção da “casa” existente no local. Aduz que existe uma multa no IBAMA e que a área está “embargada”.

Disse que não há gado no pasto, mas conta que em 2017 ou 2018 a área foi arrendada pelo sr. Adonias ao vizinho de frente, sr. Paulinho, época em que “estavam em negociação da terra com o sr. Adonias”, sem entrar em detalhes como ocorreu essa “negociação” e tem conhecimento que Adonias vendeu para Leonardo (autor da ação).

- SITUAÇÃO DO IMÓVEL:

O imóvel encontra-se identificado com pintura recente feita na porteira:

“Fazenda
Agua
Viva, BR 328, km 30, Pr
Claudetino
P Almeida, Proibida Entrada”.

Também recentemente realizaram a limpeza da entrada da fazenda com a utilização de fogo, havendo vestígios no local.

Há poucos metros da porteira existe uma “casa” construída em alvenaria, sem reboco, telhado de telhas “Eternit” e no chão apenas
contra piso
. São dois cômodos sendo um utilizado como quarto e outro para armazenar mantimentos e outros móveis. Ao redor da casa existe um “fogão” improvisado no chão, uma pia, tabuas para lavar roupas e um poço manual.

O desmate ocorreu em parte da área ocupada dando lugar à pastagem e atualmente não há gado no local.

São vizinhos da área o falecido “Dr. Neto”, João Schneider e Antônio Soares Ferreira “Galego”. Em frente fica a fazenda do sr. Paulo Cesar de Paula vulgo “Paulinho da
Parlac
” residente em Sinop.

- ENTREVISTA COM OS VIZINHOS

Conversei com os vizinhos João Schneider, Antônio "Galego" e o casal Marlene Ferreira Medeiros
Azovedim
e José Donizete
Azovedim
, funcionários há 12 anos do sr. Paulo César; e as informações extraídas foram:

Em 2015 ou 2016, o sr.
Claudetino
comprou a área objeto da presente constatação de Valter
Pajanoti
, aproximadamente 60 alqueires. A partir de então
Claudetino
passou a trabalhar na terra fazendo o desmate e formando o pasto existente no local. Na época a pouca estrutura existente (casa, poço, cercas) também foram feitas pelo requerido.

No ano de 2017 ou 2018, tomaram conhecimento que
Claudetino
negociou a área com o sr. Adonias e posteriormente ouviram falar que Adonias vendeu para o sr. Leonardo.

Sobre como a área vem sendo explorada, segundo os funcionários do Paulinho, em 2018 Adonias ofereceu o pasto para que o patrão colocasse um gado tendo ficado uns 2 ou 3 meses, o que foi confirmado
pelo vizinhos entrevistados
. São uníssonos em afirmar que em janeiro de 2019, Leonardo arrendou o pasto para 100 cabeças de vacas do sr. Clebinho e
Zeilton
(proprietários de terras na região) até alguns meses atrás.

Fui ao sítio onde mora o sr. Cleber “Clebinho” perguntar sobre o arrendamento, porém, ele negou que tenha arrendado o pasto, muito embora todos tenham dito que Galego inclusive cedia a água de sua propriedade para o gado dele.

Sobre o autor da ação sr. Leonardo Crestani, os entrevistados disseram que não os conhece pessoalmente, só de nome. Apenas João Schneider relatou que Leonardo em fevereiro deste ano passou “o correntão” na área, serviço feito para quebrar a vegetação, tocos, sobras do processo de queimada, os demais desconhecem.

Perguntados quem está atualmente na área contaram que a uns 30 dias ficaram sabendo que
Claudetino
juntamente com um dos filhos retornou para o local e segundo boatos é devido a um desacordo com Adonias. Além dos comentários, a porteira pintada recentemente também foi um indicativo para eles de quem estava na terra.

Por fim, disseram estar amedrontados com os barulhos aparentemente de tiros, ouvidos na região, e por isso preferem manter distância dos fatos."

O exercício da posse pelo autor também foi documentalmente comprovado através do recibo de limpeza de pasto datado de 13/10/2018 (ID 20706021) e contrato de arrendamento firmado com Joel Ponzio em 15/11/2018 (
IDs
20705250/20705253).

Quanto ao esbulho, restou demonstrado que em 21/05/2019 o apelante retornou ao imóvel e impediu o acesso do autor, conforme boletim de ocorrência (ID 296728388). O auto de constatação da Oficiala também registrou que
"Perguntados quem está atualmente na área contaram que a uns 30 dias ficaram sabendo que
Claudetino
juntamente com um dos filhos retornou para o local e segundo boatos é devido a um desacordo com Adonias. Além dos comentários, a porteira pintada recentemente também foi um indicativo para eles de quem estava na terra."
A data do esbulho e a tempestividade da ação também estão adequadamente comprovadas, tendo o autor ajuizado a demanda em 06/06/2019, portanto dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC.

O depoimento da testemunha João Antônio Schneider (ID 184443182), lindeiro da área há mais de 15 anos, foi particularmente esclarecedor ao confirmar a sequência de transmissões da posse:

"Que é vizinho da fazenda desde antes de 2.000, quando pertencia ao Sr. Valter Antônio de
Pajonete
. O Sr. Valter vendeu para o
Claudetino
por volta de 2015 a 2017. Que o Sr.
Claudetino
ficou na fazenda aproximadamente 01 (hum) ano. Depois vendeu a Fazenda para o Sr. Adonias, e desocupou a fazenda. O Sr. Adonias vendeu para o Sr. Leonardo por volta de 2017 a 2019."

Merece destaque especial a questão da falsificação documental identificada pela perícia grafotécnica criminal (ID 113011021).

O laudo pericial criminal concluiu que o documento de distrato apresentado pelo apelante continha assinatura falsificada, conforme se extrai da conclusão pericial juntada aos autos. Esta circunstância fundamenta adequadamente a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo magistrado singular, que consignou em sentença:

"O réu, ao longo do processo, alterou sua versão dos fatos e apresentou documento com assinatura falsificada (distrato), conforme comprovado pelo laudo pericial criminal (ID 113011021), evidenciando sua má-fé processual. Tal conduta se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, II e V, do CPC, pois o réu alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário no processo, merecendo a condenação por litigância de má-fé."

No tocante à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que o apelante efetivamente alterou os fatos ao apresentar documento com assinatura falsificada e proceder de modo temerário durante o processo, subsumindo-se sua conduta às hipóteses previstas no art. 80, II e V do CPC. A sentença aplicou adequadamente a sanção prevista no art. 81 do mesmo diploma legal:
"CONDENO, ainda, o réu por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, c/c art. 81, ambos do CPC, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do autor."

Assim, uma vez demonstrados a posse anterior,
o esbulho e sua data, além da perda da posse, deve
ser mantida a sentença de procedência. Eventuais questões dominiais não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória, que se resolve no campo fático da demonstração do exercício possessório.

O conjunto probatório analisado revela que o autor logrou êxito em comprovar de forma robusta todos os requisitos necessários à procedência da ação possessória. A cadeia possessória foi adequadamente demonstrada, o exercício efetivo da posse pelo autor restou comprovado através de múltiplas evidências convergentes, e o esbulho praticado pelo apelante foi devidamente caracterizado tanto temporal quanto factualmente.

Por outro lado, as alegações do apelante não encontram sustentação no acervo probatório dos autos, sendo suas teses defensivas contrariadas pela prova técnica, documental e testemunhal produzida. A apresentação de documento com assinatura falsificada, conforme apurado pela perícia grafotécnica criminal, revela a fragilidade de sua posição processual e a inadequação de sua conduta, justificando plenamente a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou procedente a ação de reintegração de posse e condenou o apelante por litigância de má-fé.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em sede recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC,que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL
):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM
11
DE
NOVEMBRO DE
2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS).

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Claudetino
Paes de Almeida
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Leonardo Crestani
.

Na petição inicial, o Autor afirmou que é o legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Água Viva, composta pelos lotes de n. 78, 79, 80, 81 e 82, resultando em uma área total de 154,46ha (cento e cinquenta e quatro e quarenta e seis hectares), originário das matrículas n. 2827, 2828, 2829, 2830 e 2831 do CRI de
Tabaporã
-MT.

Explicitou que a posse foi transferida, inicialmente, do proprietário registral, Valter
Paganoti
, para o Requerido
Claudetino
Paes de Almeida, por força do contrato de compra e venda. Posteriormente, o Requerido, com procuração do proprietário (Valter), negociou a área com Adonias Correia de Santana, que pagou o preço ajustado e tomou posse no ano de 2016, realizando abertura da área.

Depois disso, Adonias vendeu a posse ao Autor, que igualmente passou a investir na propriedade. Contudo, o Requerido, de forma clandestina e com má-fé, praticou esbulho no imóvel, colocando pessoas armadas no local e ameaçando o Autor de morte caso tentasse reaver a área.

Alegou ter registrado boletim de ocorrência policial e, inobstante a tentativa, não obteve sucesso no diálogo com o Requerido.

Diante desses fatos, postulou pelo direito possessório com a condenação do Requerido ao pagamento de eventuais danos suportados.

Realizada a audiência de justificação prévia, em 26/06/2019, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração da posse em favor do Autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Autor foi reintegrado na posse em 28/06/2019, conforme certidão do oficial de justiça encartada no Id. 296728906.

Na contestação, o Requerido afirmou que detém a posse legítima e justa da Fazenda Água Viva desde 2014, desde quando adquiriu o imóvel de Valter
Pajanoti
, e passou a exercê-la de forma contínua e pacífica. Alegou que o negócio jurídico firmado com Adonias foi distratado verbalmente, pois não houve pagamento, e por isso Adonias jamais teve posse válida, não podendo transmiti-la ao Autor. Sustentou, portanto, que não praticou esbulho e que o Autor nunca teve posse do bem, faltando-lhe os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração. Requereu a improcedência total da ação.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, o Autor pugnou pela prova testemunhal.

O Requerido alegou que o Autor não juntou, com a petição inicial, o alegado contrato de compra e venda firmado entre o próprio Requerido e o Sr. Adonias Correia de Santana, razão pela qual não lhe foi oportunizada manifestação específica acerca de referido instrumento em sede de contestação. Aduziu que não reconhece como sua a assinatura aposta no mencionado documento. Diante disso, requereu seja determinada a exibição do referido contrato, nos termos do art. 424 do Código de Processo Civil, bem como a realização de perícia grafotécnica destinada a apurar a autenticidade do documento e a veracidade das assinaturas atribuídas ao Requerido e à sua esposa, assim como a autenticidade dos carimbos cartorários constantes do instrumento.

Alegou, também, que o Sr. Adonias e o Autor jamais exerceram a posse do imóvel
sub judice
.

Requereram, pois, a produção de prova pericial com o objetivo de examinar as cercas delimitadoras da propriedade e as edificações existentes no local (casa e benfeitorias), para aferir a época de suas construções e verificar se os materiais empregados correspondem às notas fiscais acostadas à contestação.

Igualmente, pleiteou a realização de perícia sobre o pasto plantado na área litigiosa, com o escopo de confirmar a correspondência entre a área cultivada e os documentos fiscais apresentados.

Por fim, requereu o depoimento pessoal do Autor, para esclarecimento dos fatos controvertidos, bem como a produção de prova testemunhal.

O Juiz singular determinou a conferência, na presença das partes, da conformidade entre o documento (contrato) juntado e o apresentado pessoalmente pelo Autor.

A Gestora da Vara Única, após análise, certificou:

“Certidão de Apresentação de Documentos Certifico, em atenção ao determinado na decisão Id nº 28041703, que compareceu nesta secretaria a parte autora Sr. Leonardo Crestani, acompanhado por seu advogado Dr. Abner Hugo Aparecido Lopes, portando uma xerox do documento apresentado no Id. n.º 22349253, 22349254 e 22349267. Em conferência, verificasse que os documentos apresentados, não contém números de páginas, sendo que o documento do ID 22349253, embora com teor semelhante, cortou parte das assinaturas e carimbo; o documento do Id. 22349254, apresenta-se com parte do teor e assinaturas ilegíveis, sem carimbo e parte das assinaturas cortadas; Id 22349267, apresenta-se com igual teor e legível. Certifico ainda, que a parte autora informou que nunca teve acesso ao contrato original, sendo que as cópias juntadas aos autos foram recebidas, em foto via
whatsApp
, e que a última folha original se encontra encartada nos autos do inquérito policial nº 28/2019/DP
Tabaporã
-MT.

TABAPORÃ, 30 de janeiro de 2020.

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS

Gestor(a) Judiciário(a)”

O documento constante nos Ids. Mencionados se refere a:

Id. 22349253: apenas a primeira página do “Contrato Particular de Compra de Compromisso de Venda de Imóvel Rural” firmado entre o Requerido e sua esposa e Adonias Correia de Santana e sua esposa -

Id. 22349254 – a segunda página do aludido contrato

Id. 22349267 – a terceira e última página do aludido contrato

Intimados a se manifestarem sobre a Certidão, o Requerido alegou que o Autor agiu de má-fé ao não apresentar integralmente o contrato no ajuizamento da Ação, tendo apenas agora, tardiamente, juntado o documento em sua suposta totalidade, sem justificativa, o que configura preclusão e violação ao art. 435, parágrafo único, do CPC. Enfatizou que o Autor jamais teve posse da área objeto da demanda, assim como o Sr. Adonias, havendo, segundo ele, conluio entre ambos para prejudicá-lo e obter enriquecimento ilícito, inclusive se aproveitando de sua enfermidade decorrente de acidente.

Aduziu que o Autor possui histórico de litígios envolvendo crimes ambientais e esbulhos possessórios, e que os documentos apresentados são forjados. Ressalta que o Autor confessou nunca ter tido acesso ao contrato original, tendo recebido cópias via
WhatsApp
, o que comprometeria a autenticidade do documento.

Impugnou a validade do contrato juntado aos autos e afirmou desconhecer tanto o documento quanto o inquérito policial em que supostamente consta a folha original do contrato. Sustentou que o referido contrato é um factoide e requereu a produção de provas, inclusive perícia documental, além da expedição de ofícios à Receita Federal e ao Detran-MT para comprovar a inexistência da transação entre o Autor e o Sr. Adonias. Reafirmou que a posse do imóvel "Fazenda Água Viva" sempre foi sua, e que todos os documentos da inicial foram impugnados.

O Autor, por sua vez, esclareceu que a demanda trata de reintegração de posse e não de propriedade, como insiste em argumentar o Requerido. Informou que o contrato entre o Requerido e o Sr. Adonias não lhe foi entregue em original, mas apenas em fotocópias, que foram devidamente juntadas aos autos. Sustentou que não há dúvida quanto à existência desse contrato e acusa o Requerido de litigância de má-fé, tentativa de induzir o Juízo a erro e até de falsificação de documento público.

Apontou que a narrativa do Requerido é contraditória: ora alega desconhecer o contrato, ora reconhece sua existência e alega um suposto distrato verbal com rasura do instrumento. Afirmou que o Requerido, em tentativa de fraude, chegou a apresentar uma via original do contrato, negando, porém, a própria assinatura. Reforçou que sua versão está respaldada por prova testemunhal colhida no auto de constatação e no inquérito policial nº 28.2019, em que o Requerido figura como investigado. Pugnou pela juntada integral desse inquérito e o reconhecimento da má-fé processual do Requerido.

Por fim, impugnou o pedido de produção de provas do Requerido (perícia e ofícios à Receita Federal e ao Detran), por entender que tais diligências são irrelevantes para a matéria possessória e que o prazo para indicação de provas já transcorreu, estando, portanto, precluso.

O Juiz singular deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte Requerida, com fito de aferir: a) a extensão da área litigada; b) os dados inerentes a exploração do imóvel, o possível termo inicial da ocupação da área, o caráter da ocupação, e os sucessores da posse; c) a existência de casas ou edificações, tais como, cercas e divisórias, no imóvel; d) a possível data em que as edificações foram inseridas; e) a utilização dos materiais descritos em notas fiscais juntadas com a contestação na edificação de eventuais benfeitorias; f) a matéria prima utilizada para formação de eventual pastagem, se corresponde com o produto descrito em notas fiscais juntadas com a contestação; g) outros dados pertinentes a posse do imóvel litigado.

O laudo da perícia judicial, encartado no ID. 296729023, registrou a análise técnica detalhada da ocupação, exploração e intervenções realizadas na área litigada, com base em vistorias
in loco
, imagens de satélite e documentos já acostado aos autos.

Em resposta à solicitação do Juízo, a Autoridade Policial encaminhou o laudo da perícia grafotécnica e documental realizado nos autos do Inquérito Policial, no qual o
Expert
conclui pela convergência das assinaturas dos envolvidos (
Claudetino
Paes de Almeida,
lrene
Aparecida de Freitas Almeida, Adonias Correia de
Sanlana
e Kelly Luciane
Coneia
Santana). Todavia, quanto à autenticidade do Contrato, constatou:

“Diante do exposto neste item 8, pode-se afirmar que o contrato original era composto de duas folhas, e não três como enviado para exames. Que foi objeto de fraude documental quando teve a sua folha número 1 suprimida e substituída pelas duas folhas aqui identificadas como folha 1 e folha 2. Nesse processo foi efetuado um carimbo nas folhas 1 e 2 desse contrato, com clara divergência com o carimbo original da folha 3 aqui mencionada.”

O Delegado de Polícia, ademais, informou haver indiciado o suspeito
Claudetino
Paes de Almeida,
ora Requerido
, como incurso na sanção do art. 298 do Código Penal, pela suposta prática do crime de falsificação de documento particular.

Após manifestação das partes quanto a perícia judicial, o Juiz deferiu o pedido de complementação do laudo pericial, indeferiu o pedido de perícia grafotécnica formulado pelo Requerido e, também, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência (Id. 296729044).

Além disso, na decisão de Id. 296729050, o Magistrado indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e de expedição de ofício ao Detran/MT.

Realizada a audiência de instrução e julgamento e apresentadas as alegações finais por ambas as partes, o Juiz concluiu ser procedente o pedido inicial, ratificou a decisão liminar, reintegrou o Autor definitivamente na posse do imóvel (Fazenda Água Viva) e condenou o Requerido ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado por litigância de má-fé.

Além disso, diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Neste Recurso de Apelação,
Claudetino
Paes de Almeida
argui o cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento das provas essenciais ao deslinde do feito, como a realização de nova perícia in loco, diligências para confirmação da cadeia possessória e perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelo Autor.

Afirma que houve erro de julgamento ao consignar que foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, pois o Autor não comprovou posse anterior, sendo certo que Adonias, de quem o Apelado teria adquirido a posse, jamais a exerceu no imóvel e, portanto, não poderia transmiti-la.

Defende que o suposto contrato utilizado para fundamentar a decisão é inexistente, pois foi juntado apenas em fragmentos de aplicativo de mensagens e nunca foi exibido em sua forma original.

Alega que as provas produzidas em audiência, inclusive os depoimentos das testemunhas que atuaram na propriedade em benefício do Recorrente, demonstram que ele nunca perdeu a posse e, por consequência, não poderia ter esbulhado a si mesmo, sendo falsa a narrativa de invasão ou impedimento de acesso ao imóvel.

Sustenta que o boletim de ocorrência apresentado pelo Autor/Apelado é inverídico e teria sido utilizado com o único propósito de ludibriar o Judiciário.

Reforça que o conjunto probatório não comprova posse do Autor/Apelado, tampouco a data e ocorrência do esbulho.

Ressalta que jamais apresentou documentos falsos, tampouco alterou a verdade dos fatos, sendo o próprio Apelante vítima de ardil e simulação perpetrados pelo Autor/Apelado e terceiros que buscam locupletar-se do imóvel em litígio. Logo, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 296729092.

Na sessão de julgamento realizada em 11/11/2025 o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, votou pelo desprovimento do recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem. Sabe-se que a Ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos
arts
. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Tal proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o
status quo
possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Sob esse enfoque, constato que o Apelante não logrou demonstrar o exercício pretérito da posse sobre a área litigiosa.

Com efeito, verifica-se que o Apelado comprovou a posse por justo título, consubstanciado no contrato de compra e venda firmado com Adonias Correia de Santana, datado de 05/06/2018 (Id. 296728394), e este, por sua vez, adquiriu a posse do próprio Requerido em 17/03/2017, conforme contrato colacionado nos Ids. 296728392, 296728393 e 296728394.

A continuidade dessa cadeia possessória foi reconhecida na perícia judicial (Id. 296729022), que ratificou a sequência dos possuidores, identificando sucessivamente Valter
Antonio

Pajanoti
,
Claudetino
Paes de Almeida (09/07/2015), Adonias Correia de Santana (17/03/2017) e, por Fim, Leonardo Crestani (05/06/2018).

O exercício da posse pelo Apelado foi ainda robustamente demonstrado pelo contrato de arrendamento com terceiro (Joel Ponzio), firmado em 15/11/2018 (Ids. 296728395/296728397), além de declarações de vizinhos constantes no auto de constatação judicial (Id. 296728880), que confirmaram presença do Apelado no imóvel.

Tais elementos evidenciam atos materiais de posse, contínuos e públicos, suficientes à caracterização da tutela possessória, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

Quanto ao esbulho, o acervo probatório demonstra que o Apelado foi desalojado de forma clandestina em 21/05/2019, conforme boletim de ocorrência registrado (Id. 296728387/296728388), dentro do prazo legal de ano e dia, conforme estabelece o art. 558 do CPC.

No que tange à autenticidade do contrato celebrado entre o Apelado e Adonias Correia de Santana, as alegações do Recorrente vão de encontro à prova pericial produzida nos autos do inquérito policial, que evidenciou a autenticidade das assinaturas dos contratantes e, ainda, identificou fraude documental por parte do Apelante, consistente na tentativa de adulteração do contrato original, inclusive com carimbos divergentes (laudo Id. 296729022). Tal fato reforça a versão do Apelado e desautoriza a alegação de inexistência do vínculo possessório.

De igual modo, improcede a tese de cerceamento de defesa, pois durante a instrução processual diversas diligências foram deferidas, inclusive perícia técnica ampla e detalhada.

Nesse particular, o indeferimento da prova grafotécnica mostrou-se adequado diante do laudo oficial proveniente da autoridade policial. Trata-se, pois, de indeferimento motivado por provas impertinentes, e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, estando evidenciados nos autos os quatro requisitos do art. 561 do CPC, a reintegração deferida pelo Juiz singular encontra respaldo jurídico e fático idôneo.

Por fim, não merece reparo a condenação por litigância de má-fé pois o Apelante, além de alterar reiteradamente sua versão, apresentou documento fraudado, conforme laudo pericial, o que caracteriza, nos termos do art. 80, II e V, do CPC, conduta temerária e atentatória à dignidade da justiça.

Feitas essas considerações, acompanho o Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025